Tribunal: STJ
Processo: 0034093-06.2021.8.13.0134
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2173037 - MG(2024/0366622-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: SAMUEL MENDES DOS REIS COELHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DO
DO CPP. ORDEM DE PRIORIDADE LEGAL DA
ART. 336
DESTINAÇÃO DA FIANÇA. UTILIZAÇÃO DA FIANÇA PARA PAGAMENTO
DA PENA DE MULTA. FUNDAMENTO NÃO COMBATIDO NO APELO
NOBRE. SÚMULA 283/STF.
Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55193145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:44
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 4b156436-3142-4592-9e0d-ad11fdce9328

RECURSO ESPECIAL No 2173037 - MG (2024/0366622-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: SAMUEL MENDES DOS REIS COELHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DO
DO CPP. ORDEM DE PRIORIDADE LEGAL DA
ART. 336
DESTINAÇÃO DA FIANÇA. UTILIZAÇÃO DA FIANÇA PARA PAGAMENTO
DA PENA DE MULTA. FUNDAMENTO NÃO COMBATIDO NO APELO
NOBRE. SÚMULA 283/STF.
Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por SAMUEL MENDES DOS REIS
COELHO, com fundamento na alínea
do permissivo constitucional, contra o acórdão
a
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS na Apelação
Criminal n. 0034093-06.2021.8.13.0134, assim ementado (fl. 391):
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO PERMITIDO – REDUÇÃO DAS PENAS PROVISÓRIAS AQUÉM DO MÍNIMO
LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 STJ – UTILIZAÇÃO DA FIANÇA PARA
PAGAMENTO DA PENA DE MULTA – MANUTENÇÃO.
Apesar de reconhecida a circunstância da menoridade relativa em relação a
ambos os réus e da atenuante da confissão espontânea quanto a um acusado, elas
não têm o condão de reduzir as penas para aquém do patamar mínimo legal,
consoante entendimento jurisprudencial já sedimentado e sumulado no Superior
Tribunal de Justiça.
A fiança arbitrada e quitada anteriormente pode se prestar ao pagamento da
multa, assim como dos demais encargos processuais, nos moldes do artigo 336 do
CPP.
No recurso especial, a defesa aponta a violação do
do CPP,
art. 336
argumentando que a quitação da pena de prestação pecuniária com os valores da fiança
precede a quitação de eventual pena de multa. Essa preferência é justificada pelas
consequências do inadimplemento: o não pagamento da prestação pecuniária pode
Documento eletrônico VDA53768507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 21:57:10
Código de Controle do Documento: a49cd850-ce11-4c7e-a350-15e5dc968103

causar a conversão em pena privativa de liberdade, o que não ocorre com a pena de
multa (fl. 412).
Argumenta que não havendo fixação de valor mínimo indenizatório, deve ser
destinado o valor da fiança para a quitação da pena de prestação pecuniária
estabelecida na r. sentença recorrida, conforme ordem de preferência do
do CPP
art. 336
(fl. 412).
Requer, ainda, o provimento da insurgência para que o valor da fiança seja
(fl. 412).
destinado para a quitação da pena de prestação pecuniária
Oferecidas contrarrazões (fls. 417/419), o recurso especial foi admitido na
origem (fls. 422/423).
O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso
especial, nos termos da seguinte ementa (fl. 437):
RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AO
DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7, DO STJ. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 336
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. Para alterar as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias e
acolher a tese de que o valor da fiança deve ser utilizado para o pagamento da
prestação pecuniária em vez do pagamento da multa seria necessário amplo
reexame de fatos e provas, hipótese inviável ante o enunciado da Súmula n. 7/STJ.
2. Parecer pelo não conhecimento do recurso especial
É o relatório.
VOTO
O recurso especial é inadmissível.
Na hipótese, verifico ainda que é o caso de se aplicar o óbice da
Isso porque, ao debater a tese de destinação do valor da fiança, o
Súmula 283/STF.
Tribunal
consignou o seguinte (fl. 396 – grifo nosso):
a quo
Pelo exposto no aludido dispositivo legal, vê-se que fiança pode, sim, ser
utilizada para quitar a pena de multa, assim como as custas processuais, a
indenização do dano (quando houver) e a prestação pecuniária, sendo certo que,
caso fosse a intenção do legislador, no referido artigo de lei haveria apontamento
expresso de existência de ordem de prioridade para pagamento; o que, no entanto,
não se observa.
Ademais, ainda que houvesse tal ordem de prioridade, como alegado pela
defesa, não seria a prestação pecuniária a primeira a ser quitada e sim as
custas processuais.
Inclusive, ao meu juízo, a utilização da fiança para o pagamento das custas é
possível quando a hipossuficiência do réu for circunstância superveniente ao seu
Documento eletrônico VDA53768507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 21:57:10
Código de Controle do Documento: a49cd850-ce11-4c7e-a350-15e5dc968103

pagamento, até porque, acaso fosse essa a realidade, ele poderia ter declarado tal
situação e logrado obter a liberdade provisória sem a necessidade de pagamento da
fiança.
Como se nota, a Corte de origem apontou dois fundamentos para afastar a
tese de nulidade da defesa:
ausência de ordem de prioridade de destinação da fiança
(i)
na dicção do
do CPP; e
em caso de reconhecimento de ordem de prioridade,
art. 336
(ii)
como alegado pela defesa, primeiro deve haver a quitação das custas processuais, e não
da prestação pecuniária.
No entanto, o segundo fundamento, suficiente para a manutenção do julgado,
não foi impugnado nas razões do recurso especial, circunstância essa que firma a
inobservância do princípio da dialeticidade recursal (art. 932, III, do CPC, c/c o
o do
art. 3
CPP), atraindo a incidência da Súmula 283/STF.
Nesse sentido, confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS
NoS 283 E 284/STF. VIOLAÇÃO. VERBETE SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE PROVAS. CLÁUSULA. INTERPRETAÇÃO.
SÚMULA No 518/STJ.
SÚMULAS No 5 E 7/STJ.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma os
dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
2. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
3. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça já consolidou o
entendimento de que para fins do
III, alínea 'a', da Constituição Federal, não
art. 105,
é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (
.
Súmula no 518/STJ)
4. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela parte agravante exigiria exceder
os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e cláusulas
contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e
7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.409.172/SP,
Turma, julgado em
DJe de
- grifo nosso).
16/9/2024,
18/9/2024
Ante o exposto,
do recurso especial.
não conheço
Documento eletrônico VDA53768507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 21:57:10
Código de Controle do Documento: a49cd850-ce11-4c7e-a350-15e5dc968103

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.173.037 / MG
Número Registro: 2024/0366622-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00340930620218130134 10000233062421001 10000233062421002 340930620218130134
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SAMUEL MENDES DOS REIS COELHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
18/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:33
Código de Controle do Documento: 77d66ce5-7019-4fea-a952-384d4fe38742